Tribunal: STF
Processo: RE 1402036
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO AO PIS E À COFINS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. PROGRAMA MAIS LEITE SAUDÁVEL. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DE PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ/CSLL. IMPOSSIBILIDADE. Não há como ser aplicado para os créditos presumidos do PIS/COFINS o mesmo entendimento dado aos créditos presumidos de ICMS, porquanto, sendo os créditos presumidos de PIS e COFINS benefício concedido pela União, ente tributante do IRPJ e CSLL, não há falar em violação ao pacto federativo como ocorre na hipótese dos créditos presumidos de ICMS. Precedentes.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 153, III, e 195, I, c, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que para divergir das razões do Tribunal de origem, a respeito da inviabilidade da exclusão do crédito presumido apurado relativos à Contribuição ao PIS e à COFINS da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. A afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



      EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Dedução de créditos. Contribuição ao PIS e COFINS. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Não cumulatividade. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A análise da questão referente à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL de crédito referente à sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS demanda a prévia apreciação da controvérsia à luz das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, notadamente as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o Decreto-Lei 1.598/1977 e o Ato Declaratório Interpretativo da SRF 3/07. 2. A pretensão do agravante não se traduz em ofensa direta à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 3. Agravo regimental não provido.



    (RE 822916 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 24-09-2015 PUBLIC 25-09-2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCIDÊNCIA DAS LEIS NS. 9.363/1996 E 10.276/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.295.595-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19/5/2021).



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 957 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 957 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.345.434-AgR-segundo, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/2/2022).



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente